Tribunal: TJMT
Processo: 1050931-10.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050931-10.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACQUES GOMES ARRUDA DA SILVA - CPF: 059.518.271-24 (EMBARGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para majorar indenização por danos morais, afastando a majoração de honorários recursais.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à análise de provas relativas à regularidade da contratação, validade da cessão de crédito e requer o reconhecimento de litigância de má-fé da parte adversa.

3.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos, com pedido de aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise de provas relativas à regularidade da contratação e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões devolvidas no recurso, limitadas à majoração do dano moral e ao alegado dano temporal.

7.

A validade da contratação não integrou o objeto do recurso de apelação, tendo sido apreciada na sentença sem impugnação específica pela embargante.

8.

A alegação de omissão revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

9.

Inexistem elementos que evidenciem caráter protelatório apto a ensejar multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões devolvidas ao tribunal. 3. A ausência de impugnação em momento oportuno impede a rediscussão da matéria em sede de embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos opostos pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO – FIDC IPANEMA, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, deixando de aplicar a majoração de honorários recursais com base no entendimento do STJ no Tema 1.059.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando, em síntese, que a decisão não teria apreciado elementos probatórios relevantes constantes dos autos.

Alega que houve regularidade na contratação discutida na demanda, afirmando que foram apresentados documentos originais do contratante no momento da assinatura do contrato e que há correspondência entre a biometria facial capturada na contratação e a imagem do autor. Sustenta que fotografias extraídas das redes sociais demonstrariam semelhança fisionômica com a pessoa que realizou a contratação, o que afastaria a alegação de fraude ou uso indevido de dados. Também afirma que o contrato foi devidamente juntado aos autos antes da sentença e que tais documentos não foram analisados no julgamento.

A embargante ainda destaca que o crédito discutido decorre de relação contratual originária com o Grupo Casas Bahia, posteriormente cedido ao fundo de investimento, o qual passou a figurar como credor nos termos dos arts. 286 e seguintes do Código Civil. Defende, assim, que a contratação é válida, eficaz e vinculante entre as partes.

Sustenta, ainda, que o autor teria alterado a verdade dos fatos ao afirmar não ter realizado a contratação, argumentando que teria juntado documento de identidade antigo cuja fotografia não corresponde à sua aparência atual. A partir disso, requer o reconhecimento de litigância de má-fé, com aplicação das penalidades previstas no art. 81 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a alegada omissão, com a apreciação das provas apresentadas e reconhecimento da regularidade da contratação, além do reconhecimento da litigância de má-fé da parte autora

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 352335878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica a omissão apontada pela embargante. O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia posta em julgamento, limitando-se à análise das questões devolvidas no recurso de apelação interposto pela parte autora, que se restringiam à majoração do quantum indenizatório e ao reconhecimento do alegado dano temporal decorrente da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O julgamento, portanto, não tinha por objeto a rediscussão da existência da relação contratual ou da validade da contratação, matéria que já havia sido apreciada no âmbito da sentença de primeiro grau e que não foi objeto de impugnação pela parte ora embargante naquele momento processual.

Com efeito, o acórdão enfrentou diretamente os pontos devolvidos à apreciação desta Câmara, reconhecendo que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo concreto, entendimento amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Também analisou a adequação do valor arbitrado a título de indenização, concluindo pela majoração da quantia fixada na sentença para R$ 10.000,00, valor considerado proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Da mesma forma, foi expressamente enfrentada a questão relativa ao dano temporal, tendo o colegiado consignado que o tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solução do problema já se encontra abarcado na indenização por dano moral, razão pela qual não seria cabível a condenação autônoma com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

A alegação de que o acórdão deixou de examinar provas relativas à regularidade da contratação revela, na realidade, mera inconformidade com a conclusão adotada no julgamento, buscando a parte embargante reabrir discussão sobre matéria de mérito já decidida.

Cumpre destacar que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para demonstrar as razões que conduziram ao convencimento adotado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026